Tribunal: TJDFT
Processo: 0001279-53.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. ALTERAÇÃO GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA MENOR. ALIENAÇÃO PARENTAL. GENITOR. LEI 12.318/2010. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.

2. Sendo inviável a guarda compartilhada e estando ambos os genitores interessados em exercer a guarda unilateral, esta deve ser concedida àquele que tiver melhor condições de oferecer afeto, educação, disciplina e apoio financeiro ao menor, em consonância com o princípio constitucional de proteção integral da criança e do adolescente. Art. 7o, da Lei 12.318/2010.

3. In casu, a documentação apresentada demonstra que o discurso paterno desqualifica a genitora e dificulta o contrato entre mãe e filha, o que caracteriza alienação parental. Lei 12.318/2010.

3. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte ré-reconvinte apenas exerceu o seu direito de ação/defesa, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.

4. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.